Tribunal: TJPA
Processo: 0001330-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001330-16.2015.8.14.0301

APELANTE: VIACAO RIO GUAMA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: MARIA GORETE BASTOS SERRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, e por Viação Rio Guamá Ltda., contra acórdão que negou provimento às apelações das embargantes, mantendo integralmente a sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito com vítima fatal. A Nobre Seguradora alega omissão quanto à dedução do valor do seguro DPVAT; a Viação Rio Guamá sustenta omissão e contradição quanto à proporcionalidade do valor arbitrado por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de dedução do valor do seguro DPVAT da indenização arbitrada; (ii) verificar se houve omissão ou contradição na fundamentação do acórdão quanto ao valor dos danos morais fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o reconhecimento do vício implicar a modificação do julgado.

Não há omissão relevante quanto ao seguro DPVAT, pois, embora o acórdão não tenha enfrentado expressamente o tema, inexiste nos autos comprovação de pagamento do seguro à parte autora. A matéria, ademais, poderá ser arguida em fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento pacificado na Súmula 246 do STJ.

Inexiste omissão ou contradição quanto à fixação do valor de R$ 249.500,00 por danos morais, uma vez que o acórdão embargado fundamentou a quantia com base em jurisprudência consolidada do STJ e nas particularidades do caso concreto, estando o montante dentro do parâmetro usualmente admitido para casos de dano-morte.

O pedido de prequestionamento de normas legais não se justifica diante da inexistência de vícios no julgado, mas, para fins de eventual interposição de recurso especial, consignam-se os dispositivos legais suscitados: arts. 186, 927, 944, parágrafo único, e 1.022 do Código Civil e do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre a dedução do seguro DPVAT não configura omissão relevante quando não há prova do efetivo pagamento nos autos, sendo a matéria suscetível de análise na fase de cumprimento de sentença.

A fixação do valor de indenização por danos morais, se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência, não enseja vício de omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

O prequestionamento de dispositivos legais é desnecessário quando ausentes os vícios indicados, podendo, ainda assim, serem referidos os dispositivos legais debatidos, para fins de acesso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 944, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 246; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.935.888/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 28.10.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, e por Viação Rio Guamá Ltda., contra o acórdão desta Turma que
negou provimento às apelações interpostas
, mantendo, na íntegra, a sentença de procedência que condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito com vítima fatal.

A embargante Nobre Seguradora alega, em síntese, a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão, consubstanciada na ausência de manifestação expressa sobre a necessidade de dedução do valor pago a título de seguro DPVAT do montante da indenização arbitrada, conforme disposto na Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante Viação Rio Guamá Ltda indica omissão e contradição quanto à proporcionalidade do valor arbitrado, a título de danos morais.
Devidamente intimada,
a parte embargada não apresentou contrarrazões
, conforme certificado nos autos

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Do Cabimento dos Embargos

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Da Suposta Omissão quanto ao Seguro DPVAT

Sustenta a embargante que não houve apreciação expressa do pleito de dedução do valor eventualmente pago a título de DPVAT da indenização fixada.

Com efeito, o acórdão não transcreve ou enfrenta diretamente esse pedido. Contudo, a jurisprudência dominante é no sentido de que
a dedução do valor do seguro obrigatório é matéria de ordem pública
, a ser considerada na fase de liquidação ou execução do julgado, desde que comprovado o efetivo pagamento. A esse respeito, dispõe a
Súmula 246 do STJ
:

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

Entretanto, na presente hipótese, inexiste nos autos comprovação de pagamento pela seguradora do valor referente ao DPVAT à parte autora. Logo, não há omissão relevante a ser sanada, e o tema poderá ser suscitado oportunamente, na fase de cumprimento de sentença.

III – Omissão e contradição quanto à proporcionalidade do valor arbitrado

Afirma que o acórdão não enfrentou, de forma adequada, o argumento de que a indenização de R$ 249.500,00 por danos morais seria desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, equidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Sem razão.
O acórdão foi expresso ao fundamentar a fixação do montante com base nos precedentes da Corte e nas peculiaridades do caso concreto. Ademais, não se verifica qualquer descompasso com os critérios jurisprudenciais. O valor encontra-se dentro da margem usualmente fixada em hipóteses de morte decorrente de acidente.

“Com efeito, não se vislumbra a alteração do quantum fixado a título de danos morais, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior entende como razoável, "a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos"
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT , relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/10/2021)

Prequestionamento

Requer prequestionamento de normas legais para fins de acesso às instâncias superiores.

Anoto que o prequestionamento fica prejudicado diante da inexistência de omissão. Contudo, para fins de viabilização do recurso especial, registra-se a discussão acerca dos seguintes dispositivos: arts. 186, 927, 944, parágrafo único, e 1.022 do Código Civil e do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração interpostos por Nobre Seguradora do Brasil S.A. e Viação Rio Guamá Ltda.
, mantendo-se o acórdão recorrido em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/04/2025